Tribunal: TJMT
Processo: 1036506-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036506-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), EDITE MATHIAS DE SOUSA - CPF: 230.008.131-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de
tratamentos fisioterápicos e fonoaudiológicos para paciente com múltiplas enfermidades.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) o Estado de Mato Grosso possui responsabilidade solidária no fornecimento de tratamentos de saúde; e (
ii
) é cabível a manutenção da tutela de urgência deferida.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reafirmou o caráter solidário dos entes federativos em matéria de saúde, estabelecendo que qualquer ente pode ser responsabilizado pelo custeio de tratamentos médicos.

4.
A Constituição Federal, em seu artigo 196, consagra o direito à saúde como universal e igualitário, impondo a todos os entes federativos o dever de efetivar esse direito fundamental.

5.
As normas infraconstitucionais, especialmente a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011, não afastam o caráter solidário previsto constitucionalmente, mantendo a legitimidade de qualquer ente federativo em ações de saúde.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "1. Os entes federativos têm responsabilidade solidária no fornecimento de tratamentos de saúde. 2. A tutela de urgência que visa garantir tratamento médico essencial deve ser mantida quando demonstrada a necessidade e urgência do tratamento."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei n. 8.080/1990; Decreto n. 7.508/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE
-
Tema 793.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1036506-04.2025.8.11.0000 movida por
EDITE MATHIAS DE SOUSA
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado
.

A parte agravante sustenta, em síntese, que, apesar da responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema n. 793), de modo que a obrigação de prestação de assistência à saúde, no caso do tratamento ora pleiteado, deve ser direcionada ao Município.

Logo, tem por desiderato a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.

322992854
).

A parte autora apresentou contrarrazões no Id.
334992386
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.
337683376
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1036506-04.2025.8.11.0000 movida por
EDITE MATHIAS DE SOUSA
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado
.

Narra a inicial que a parte autora foi diagnosticada com diversas enfermidades, tais como arritmia (CID 149.9), hipertensão arterial sistêmica (CID I10), artrose (CID M19) e artrite (CID M06), além de apresentar sequelas decorrentes de acidente vascular encefálico (AVE, CID I63). Em razão das patologias, a profissional de saúde que acompanha
a autora
prescreveu, em caráter de urgência, tratamento fisioterápico motor (três vezes por semana), fisioterapia respiratória (três vezes por semana) e terapia fonoaudiológica (três vezes por semana), destacando que a ausência do fornecimento dos serviços de saúde poderá acarretar agravamento do quadro clínico da autora.

O
d. Juízo
a quo
, em análise sumária, própria daquela fase processual, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Pois bem.

No que se refere à repartição de competências, o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer o Tema 793, reafirmou o caráter solidário dos entes federativos em matéria de saúde. Contudo, introduziu uma inovação ao determinar que o Poder Judiciário, ao decidir sobre a matéria,
deve observar as regras de repartição de competências para direcionar o cumprimento da obrigação, além de estabelecer a possibilidade de ressarcimento ao ente que tenha arcado com o ônus financeiro de forma desproporcional.

O Tema 793, na essência, reforça os ditames do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, que consagra o direito à saúde como um direito universal e igualitário, impondo a todos os entes da Federação o dever de sua efetivação. Essa disposição constitucional assegura que nenhum ente federativo pode se eximir de sua responsabilidade na garantia desse direito fundamental.

A organização da prestação de serviços de saúde, por sua vez, é delineada pelas normas infraconstitucionais, em especial pela Lei n. 8.080/1990 e pelo Decreto n. 7.508/2011, que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS). Essas normas atribuem responsabilidades específicas aos entes federativos, sem, contudo, afastar o caráter solidário previsto na Constituição. Assim, elas não têm o poder de tornar ilegítima a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo de ações judiciais voltadas à obtenção de tratamentos de saúde.

O entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, que deu origem ao Tema 793, pacificou a questão ao determinar que qualquer dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – possui legitimidade para figurar no polo passivo dessas ações, de forma isolada ou conjunta. Dessa forma, qualquer um deles pode ser responsabilizado pelo custeio do tratamento médico necessário, nos termos do artigo 196 combinado com o artigo 23, inciso I, ambos da Constituição Federal.

Diante desse contexto, conclui-se que o ente público estadual, no caso em questão, deve assumir, solidariamente, os custos relacionados ao tratamento médico d
a
paciente. Negar essa responsabilidade significaria
esvaziar o conteúdo do direito fundamental à saúde, comprometendo sua eficácia prática e sua efetividade como garantia constitucional essencial.

Dessa forma, o direcionamento da obrigação também ao Estado de Mato Grosso não se mostra desarrazoado, considerando-se a urgência da situação narrada na petição inicial.

Cumpre ressaltar que, e
m que pese o agravante defender que não há obrigação de fornecimento e/ou custeio dos
trata
mentos ora pleiteados, não houve a necessária demonstração nos autos –
ao menos em sede de cognição sumária
–, de que se trata de competência exclusiva ou primária do ente Municipal, como sustentado nas razões recursais.

Nesses termos, eventuais controvérsias quanto ao repasse de verbas devem ser resolvidas administrativamente ou mediante ação judicial própria, voltada ao ressarcimento daquele que suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026